Tribunal: TJMT
Processo: 1016078-69.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016078-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MANOEL ANANIAS GARCIA - CPF: 078.972.708-07 (AGRAVANTE), ROSA MARIA ANANIAS GARCIA ALVARENGA - CPF: 015.664.188-79 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), FABIO GARCIA ALVARENGA - CPF: 215.027.218-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 05.219.703/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1016078-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL ANANIAS GARCIA e OUTROS.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, X DO CPC. REJEITADOS.
NATUREZA OU FINALIDADE DOS RECURSOS CONSTRITOS NÃO DEMONSTRADOS. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM IMPENHORABILIDADE. PENHORA DA TOTALIDADE DOS VALORES EM CONTA CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. BLOQUEIO QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE 50% DOS VALORES CONSTRITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para estender a impenhorabilidade da poupança para outras aplicações, o numerário depositado deve expressar intenção de poupar do devedor, e não se destinar a movimentações financeiras atípicas, próprias de conta corrente.

2. Não se deve interpretar extensivamente o inciso X do art. 833 do CPC, pois se trata de exceção à regra da penhorabilidade, e a execução deve correr em favor do credor.

3. Incidente assunção de competência, do RESP n. 1.610.844/BA, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 15/06/2022, DJE de 09/08/2022. Precedente vinculante. Art. 927, inciso III, do CPC. Embargos de divergência acolhidos. 1. A Corte Especial, em incidente de assunção de competência, examinou a controvérsia no REsp n. 1.610.844/BA, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 15/06/2022, DJE de 09/08/2022 – cujo entendimento é de observação obrigatória, em consonância com o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil –, firmando o precedente vinculante a seguinte tese jurídica: "a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta corrente conjunta solidária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1016078-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL ANANIAS GARCIA e OUTROS.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL ANANIAS GARCIA e Outros
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000350-09.2016.8.11.0040, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, deixou de acolher a impugnação à penhora, rejeitando
a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados com base no art. 833, X, do CPC, apresentada pelos agravantes (id. 120521568 – autos de origem).

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento e, em suas razões, alegaram resumidamente: a) trata-se de ação executiva, a qual figura como executados, destacando que foi realizada penhora via SISBAJUD, que resultou no bloqueio do valor de R$ 26.733,45 (vinte e seis mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) da conta corrente da agravante Rosa Maria Ananias Garcia Alvarenga, a qual afirma que, mais da metade do valor pertence a sua genitora, em razão da natureza de conta conjunta. b) aduz que, o agravante Manuel Ananias, teve o valor de R$ 15.512,61 (quinze mil, quinhentos e doze reais e sessenta e um centavos) bloqueados em sua conta poupança, valores estes que seriam destinados à subsistência própria e de sua família.

Postulam pelo desbloqueio dos valores argumentando a impenhorabilidade, por se tratar de verbas necessárias a manutenção da subsistência familiar e, por serem valores inferiores a quarenta salários mínimos, o que deve prevalecer, independentemente da natureza da conta onde encontrada, pois a garantia não se restringe às cadernetas de poupança, mas vale para qualquer tipo de aplicação financeira.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, (cerca de R$42.000,00) a título de garantia do Juízo (id. 103645693).

Preparo realizado (id. 174971736).

O efeito suspensivo foi deferindo (id. 175288652).

Em sede de contrarrazões, o agravado rebateu os argumentos dos agravantes, requerendo o desprovimento do recurso (id. 178139194).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
, comunicando a manutenção da decisão agravada (id. 180321952).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestando pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, (id. 187430166).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1016078-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL ANANIAS GARCIA e outros
.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Confere-se dos elementos dos autos eletrônicos que a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, move ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravantes,
MANOEL ANANIAS GARCIA e outros
, narrando ser credor de R$
130.733,31 (cento e trinta mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), representada pela cédula de crédito bancário n. B20630879-3, celebrada em 05.03.2012.

Após regular processamento do feito, foi realizada a penhora
on line
, através do sistema SISBAJUD, em conta bancária dos executados, ora agravantes Rosa Maria Ananias Garcia Alvarenga, (R$ 26.733,45) e Manoel Ananias Garcia (R$ 15.512,61), ocasião em que foram indisponibilizados os valores.

Diante disso, os agravantes apresentaram impugnação à penhora, requerendo o desbloqueio da verba, sob o argumento que “mais da metade” dos valores bloqueados na conta da agravante Rosa Maria pertence a sua genitora, em razão da natureza conjunta da conta. Por sua vez, o agravante Manoel Ananias, alegou na oportunidade que o dinheiro bloqueado é impenhorável, por se tratar de saldo depositado em conta poupança e inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

O juízo “a quo” rejeitou a impugnação à penhora, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

(...)

De prancha, registre-se que ao se pesquisar bens da família executada via INFOJUD e RENAJUD, descortinou-se que os argumentos da impugnação não apresentam verossimilhança alguma, seja pela quantidade de móveis e imóveis declarados, inclusive rurais, de alto valor econômico (fazenda no Estado de São Paulo, de 459 e 250 hectares, sem falar nos sítios e veículos de alto padrão), havendo declaração de receita bruta de mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), no que toca aos impugnantes, quanto ao IR 2023.

Por outro lado, os documentos amealhados pelos impugnantes em nada lhes ajudam no que toca a comprovação no sentido de que os valores bloqueados seriam destinados a terceira pessoa, ao passo que as declarações de IR mostram que remessa de R$60.000,00 foram feitas à Sebastiana, fato que por óbvio, não engloba depósito de quantia em conta conjunta, e mesmo que se pense ao contrário, não faz sentido concluir que o valor depositado na conta pertenceria a outra pessoa senão à própria executada, diante do relatado.

Em acréscimo, no que pertine a impenhorabilidade de valores em conta poupança, observa-se que sequer há documentos que mostram ocorrer aquilo que se aduz, seja no sentido de restar clareado se de fato estavam os valores depositados em conta poupança, e de fato pertenceriam a terceiro, já que as declarações de imposto de renda não mostram isto.

Neste diapasão, em que pese o primado da impenhorabilidade que incide sobre quantia depositada em conta-poupança, mesmo se admitirmos, por hipótese, que tais valores estavam depositados de fato em conta poupança e conjunta, ad argumentandum tantum, cabe a análise do caso concreto, com a verificação de que o uso da conta-poupança pelos impugnantes não tem o viés de apenas acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

A bem da verdade soa paradoxal falar-se em conta poupança diante do vulto de bens localizados em nome dos impugnantes, já que a norma que se busca socorro é destinada àqueles que possuem na conta reserva para a preservação de sua dignidade, dado que por questão de remuneração do investimento, em razão dos parcos rendimentos, que a poupança gera.

Em casos tais, se tal restar demonstrado, como evidentemente no caso está, o fato de que não existe reserva familiar poupada em conta poupança, mas distribuída em imóveis e outros rendimentos mais rentáveis, deve ser mitigado o primado da impenhorabilidade, sendo possível, autorizar a penhora on-line, mesmo dos valores que não excedam 40 salários mínimos, isto se a penhora recaiu sobre conta poupança, o que nem se sabe se é o caso. (...)

Pois bem.

Em relação ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores formulado pelo agravante Manoel Ananias Garcia, sem razão o agravante.

O artigo 833, do CPC, descreve as hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC, também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF,
in verbis
:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC, em seu art. 4º,
in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Nos moldes em que disposto na legislação processual civil brasileira (art. 833, X, do CPC), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Daí se denota que a impenhorabilidade é restrita aos valores mantidos em conta poupança. Todavia, ainda que admitida a interpretação extensiva da proteção legal aos valores inferiores aos quarenta salários mínimos mantidas em contas diversas, há que restar configurada a natureza de reserva financeira. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)".
(STJ – REsp 1230060 /PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13 /08/2014, DJE 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1876987 DF 2020/0127640-0, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJE 14/12/2020).

Noutras palavras, a extensão da impenhorabilidade dos valores mantidos em conta poupança para as demais espécies, demanda restar demonstrado que o montante encontrado expressa a intenção de poupar do seu titular, e não se destina a movimentações financeiras diversas de tal natureza, próprias de conta corrente.

Na hipótese dos autos inexiste indício algum acerca da natureza de reserva financeira do montante bloqueado, tal como constou da decisão agravada, o que afasta a interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do CPC, pois se trata de exceção à regra da penhorabilidade, e a execução deve correr em favor do credor, conforme orienta a jurisprudência.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA CORRENTE. (...) 2. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITA À POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA JURÍDICA DE RESERVA FINANCEIRA. REGULARIDADE DA PENHORA. 3. CARÁTER IRRISÓRIO DA QUANTIA BLOQUEADA. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DO DESBLOQUEIO.
(...) 2. “Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil de 2015, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não comportando interpretação extensiva. (...)” (TJPR - 15ª C. Cível - 0044942-38.2019.8.16.0000 - Goioerê - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 23.10.2019) 3. É entendimento da jurisprudência de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Agravo de Instrumento não provido.
(TJPR - 15ª C. Cível - 0044758-14.2021.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 10.10.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. IRRISORIEDADE DO VALOR EM FACE DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
“O art. 833, inc. X, do CPC não admite interpretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira diversas da poupança, devendo ser afastada a impenhorabilidade reconhecida” (TJPR - 15ª C. Cível - 0042989-39.2019.8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 02.10.2019). II. “É entendimento da jurisprudência de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio”
(TJPR - 15ª C. Cível - 0003182-75.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 25.05.2020). (TJPR - 15ª C. Cível - 0040075-31.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 27.09.2021).

Assim, considerando a jurisprudência, e que os valores constritos, apesar de inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não se demonstrou a sua condição de impenhorabilidade, de modo que, nessa quadra processual, deve ser mantida a decisão singular do bloqueio realizado na conta do executado/agravante Manoel Ananias Garcia, em ação de execução de título extrajudicial.

A agravante Rosa Maria Ananias Garcia Alvarenga afirma que os valores bloqueados em sua conta corrente também são impenhoráveis, uma vez que a constrição recaiu sobre conta de titularidade conjunta com a sua genitora.

Com relação aos valores constritos junto ao Banco Itaú (id. 174965691), em que pese contar apenas um único extrato bancário nos autos, é o bastante para demonstrar que se trata de conta conjunta, a qual, a executada alega que mais da metade dos valores são pertencentes a sua genitora, pessoa idosa.

A controvérsia dos autos está em definir
a possibilidade ou não de penhora integral de valores depositados em conta bancária conjunta na hipótese de apenas um dos titulares ser sujeito passivo de processo executivo movido por pessoa - física ou jurídica - distinta da instituição financeira mantenedora da conta corrente
.

Em se tratando de "conta conjunta solidária", hipótese dos autos, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

De outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros, não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária”, caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada.

Consequentemente, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC, a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária", não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas.

Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o
quantum
presumido.

De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta.

Nessa linha de entendimento, destaca-se a seguinte lição doutrinária:

[...] como a penhora só pode recair sobre bens de propriedade do devedor, entendemos que, no caso de conta bancária conjunta, só é cabível a penhora dos ativos constantes da conta na proporção devida ao cotitular que esteja sendo executado, ressalvado, porém, o direito do exequente de afastar essa presunção e provar que esse cotitular é o proprietário exclusivo de todos os ativos. Em princípio, é de presumir-se que, salvo prova em contrário, cada cotitular é dono de porções iguais dos ativos da conta conjunta por força analógica do próprio Código Civil, que se presume o rateio pro rata de bens e obrigações pertencentes a mais de uma pessoa, como sucede nos arts. 257 e 272 do CC. (OLIVEIRA, Carlos E. Elias de; COSTA-NETO, João. Direito civil: volume único. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2022, p. 411)

Desse modo, quando existente prova de titularidade exclusiva dos valores depositados por aquele que não figura no polo passivo da execução de obrigação pecuniária não solidária, afigurar-se-á impositiva a desconstituição da penhora, ante o disposto nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015

Assim, entende a Corte Especial na seguinte exegese:

a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles.

b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio".

É assente o entendimento do C. STJ:

" Civil. Processo civil e bancário. Recurso especial. Omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Embargos de terceiro. Bloqueio de valor depositado em conta corrente conjunta. Não ocorrência de solidariedade passiva em relação a terceiros. Não comprovação da titularidade integral. Penhora apenas da metade pertencente ao executado. (...). 5. Na conta corrente conjunta solidária, existe solidariedade ativa e passiva entre os correntistas apenas em relação à instituição financeira mantenedora da conta corrente, de forma que os atos praticados por qualquer dos titulares não afeta os demais correntistas em suas relações com terceiros. 6. Aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais. Precedentes do STJ. 7. Na hipótese dos autos, segundo o Tribunal de origem, não houve provas que demonstrassem a titularidade exclusiva da recorrente dos valores depositados em conta corrente conjunta. 8. Mesmo diante da ausência de comprovação da propriedade, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular. 9. Na controvérsia em julgamento, a constrição poderá recair somente sobre a metade pertencente ao executado, filho da recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp nº 1.510.310-RS
, registro nº 2015/0011447-6, 3a Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 3.10.2017, DJE de 13.10.2017)."

De igual forma tem manifestado o Tribunal de Justiça de SP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores em conta conjunta cotitular cônjuge do agravado, estranha à lide. Impossibilidade. Inocorrência de solidariedade. Bloqueio que deve recair sobre 50% dos valores. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2014739-12.2021.8.26.0000
; Relator (a):Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/04/2021; Data de Registro: 15/04/2021) PENHORA ON-LINE CONTA CONJUNTA TITULARIDADE NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA CORRENTISTA PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de conta conjunta, há presunção de participação, em partes iguais, de ambos os correntistas.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2149962-68.2020.8.26.0000
; Relator (a):Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020).

Assim, pelos fundamentos expostos, de rigor a reforma da decisão agravada, sendo necessário o parcial provimento ao recurso para, dentro dos ditames de proporcionalidade e razoabilidade, manter-se o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados da conta conjunta da agravante Rosa Maria Ananias Garcia Alvarenga.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso
para determinar
que a penhora realizada na conta conjunta da agravante Rosa Maria Ananias Garcia Alvarenga, fique limitada a 50% (cinquenta por cento) dos valores, liberando-se o excedente, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024